Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010588-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAGNO GOMES RIBEIRO
AGRAVADO: MARIO CESAR PEREIRA DE FREITAS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAGNO GOMES RIBEIRO contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse c.c Pedido de Concessão de Antecipação de Tutela, Inaudita Altera Pars n. 1002258-73.2020.8.11.0004, da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, proposta por MARIO CESAR PEREIRA DE FREITAS, em que se deferiu liminar de imissão na posse.
A parte agravante aduz que, “desde a ocupação do imóvel, o agravante vem realizando benfeitorias no mesmo, sendo que no contrato firmado com a caixa econômica é somente a casa e um metro de calçada em volta da casa”.
Defende que “determinar a desocupação compulsória e imediata dos proprietários e moradores do imóvel, privando-os assim da possibilidade de isolamento e demais medidas sanitárias, significa expô-los à contaminação pela covid-19, por consectário lógico, afronta o princípio constitucional da dignidade, da pessoa humana e o direito à vida, além de desmerecer todos os esforços que a administração pública vem proporcionando a fim de diminuir o contágio pandêmico”.
Afirma que “o ínfimo prazo para desocupação voluntária fere o princípio da dignidade humana, vez que determina desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, tornando totalmente inviável o cumprimento no prazo estabelecido”.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento (id. 91106486).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Inicialmente, não vejo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, que não suscita qualquer matéria que possa obstar o direito de propriedade da parte agravada, como usucapião ou a existência de outro título de domínio que se sobreponha ao da parte autora.
Afere-se que a consequência para a consolidação da propriedade em favor da parte agravada foi o inadimplemento da parte agravante, de maneira que sua posse, a princípio, é injusta a se deferir a imissão.
Ademais, apesar de dizer que sofreria com os efeitos da imissão por conta da COVID-19, não demonstra ser pessoa com comorbidade, além de o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação ser mais que suficiente para encontrar outra moradia, não merecendo prevalecer a alegação de que ficaria exposto ao vírus.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora